Tribunal: STF
Processo: ARE 1380645
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do ora recorrente pelo crime de associação criminosa, previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, mas deu parcial provimento à apelação para “ reduzir suas penas para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 20 dias multa, confirmado o regime fechado e reafirmada a sua antecedente decretação de prisão preventiva” (eDOC 33, p. 24).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 35).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões do apelo extremo, alega-se que o acórdão recorrido violou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. 



    Articula-se a respeito da ilicitude da provas colhidas nos autos, além de assentar que “O deferimento das interceptações telefônicas e suas inúmeras prorrogações estão em desconformidade com a Resolução 59, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ” (eDOC 37, p. 12). 



    Assevera, ainda, que os autos não possuem elementos minimamente concretos que possam subsidiar o decreto condenatório, de modo que “o pedido de condenação, a procedência da ação penal e parcial provimento do recurso de apelação, deram-se talvez por uma convicção íntima e vaidosa, baseada em conjecturas e probabilidades, o que não tem valor para o direito penal” (eDOC 37, p. 47).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao apelo extremo mediante enquadramento ao Tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o recurso foi inadmitido, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição Federal, além da aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF (eDOC 39).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF, além da ofensa reflexa à Constituição, visto que eventual acolhimento do recurso demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. No entanto, o agravante não se manifestou acerca do último de tais fundamentos, praticamente limitando-se a reiterar as razões já apresentadas no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



     



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente